Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS REU: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por LILIAN DE FÁTIMA CORREIA DE FREITAS objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis no 0739100-82.2019.8.07.0001, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora e o réu ao pagamento de aluguéis referentes a imóveis partilhados após o divórcio das partes. A autora alega que o imóvel situado na rua Albino Silva no 539, em Curitiba – PR, foi gravado com reserva de usufruto vitalício em favor de sua genitora, como comprova a certidão de ônus reais, razão pela qual não deveria ter sido condenada ao pagamento de aluguéis em favor do réu. Afirma a existência de erro de fato na sentença, uma vez utilizada a premissa equivocada de posse exclusiva da autora no imóvel situado no Lago Sul, Brasília – DF, enquanto residia à época com os filhos comuns do ex-casal. Alega que a sentença de divórcio estabeleceu que a autora exerceria a guarda unilateral dos filhos, tornando o fato incontroverso. Tece considerações. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da sentença em relação aos imóveis indicados até o julgamento final da presente Ação Rescisória. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para rescindir parcialmente a sentença proferida nos autos do processo n° 0739100- 82.2019.8.07.0001. Depósito judicial realizado no ID 55208176. Preparo recolhido conforme ID 55208177 e 55208178. É o relatório. D E C I D O. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC) e estando a rescisória calcada no permissivo legal do art. 966, VIII do Código de Processo Civil, dela conheço. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ab initio, necessário fixar, como é de conhecimento geral, que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. É a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) A sentença rescindenda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, sob os seguintes fundamentos (ID 109233928 dos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis no 0739100-82.2019.8.07.0001): (...) A parte autora pretende indenização referente à 50% do valor dos aluguéis dos imóveis cuja propriedade ou direitos pertencem a ambas as partes, mas estão em posse exclusiva da ré. Com efeito, havendo copropriedade sobre imóveis indivisos, o condômino que não está na posse do bem pode exigir indenização pelo uso com exclusividade pelo outro condômino, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. É cediço que, por ocasião da sentença de divórcio e sobrepartilha (ID 52437987 - Pág. 24, 52437987 - Pág. 31), ficou determinado que caberia à cada uma das partes 50% dos direitos e obrigações dos referidos bens (ID 52437987 - Pág. 24). Assim, o que deve ser considerado nestes autos, para estabelecer o quantum devido, é justamente os 50% dos direitos por eles titularizados e não os direitos titularizados até a data da separação ou divórcio como pretende a ré. Com efeito, não pode a parte ré pretender, nesta ação, modificar a sentença proferida na Vara de Família. Por outro vértice, eventuais não repasses dos valores relativos a 50% das parcelas dos financiamentos deve ser objeto de ação própria, pois não houve pedido neste sentido nos autos, não cabendo a este Juízo, portanto, o exame de tais questões. De toda forma, a eventual existência de débitos entre as partes, no que se refere aos financiamentos dos imóveis, não é fundamento para afastar o pedido de indenização dos aluguéis respectivos. Isto porque as sentenças proferidas no Juízo de Família determinaram a partilha de 50% dos direitos e obrigações relativos aos imóveis mencionados. O valor dos aluguéis deverá ser arbitrado em sede de liquidação de sentença pois os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para permitir o convencimento. Com efeito, não foram apresentados laudos firmados por corretores de imóveis, devidamente registrados no CREA, descrevendo o estado dos bens e fazendo a correlação com outros imóveis semelhantes. Foram apresentados meros informes, impugnados pela ré, razão pela qual necessária a apuração correta do montante. Por fim, o pedido de alienação dos imóveis, para que 'seja viabilizada a execução do débito, caso necessário, resguardando os 50% pertencentes ao autor' é, a toda evidência, inoportuno, posto que a necessidade de realização de hasta pública para a quitação da obrigação é questão a ser apreciada no cumprimento de sentença. Por outro vértice, se a parte autora pretendida a extinção do condomínio existente entre as partes, deveria ter feito o pedido respectivo. Não o fazendo, há há como por fim a copropriedade. A autora alega erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que o imóvel situado na rua Albino Silva no 539, em Curitiba – PR, foi gravado com reserva de usufruto vitalício em favor de sua genitora, como comprova a certidão de ônus reais, razão pela qual não deveria ter sido condenada ao pagamento de aluguéis em favor do réu, bem como não exercia a posse exclusiva no imóvel situado no Lago Sul, Brasília – DF, pois residia à época com os filhos comuns do ex-casal. Sem razão. É necessário destacar que o erro de fato que permite a utilização da presente via excepcional reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Nesse sentido: I - AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DOS HERDEIROS DE QUE FORAM PREJUDICADOS PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL, FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA, POR DOAÇÃO SIMULADA. JULGADO HÍGIDO. VÍCIOS NÃO CARCTERIZDOS. I.1. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS. ART. 966, VIII, CPC. MÁCULA INEXISTENTE. FATOS CONTROVERTIDOS, QUESTÕES RELEVANTES DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E PELO COLEGIADO RECURSAL COM BASE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REGULAR E TEMPESTIVAMENTE REUNIDOS AO PROCESSO ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. I.2. ART. 341 DO CPC. AFRONTA INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO REGULAMENTE ESTABELECIDO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ATENDIDO PELOS RÉUS. ART. 371 E 489, II, AMBOS DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CONSIDERA O CONJUNTO ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTA CONSIDERADAS. ART. 966, V, CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. I.3. PROVA NOVA. ART. 966, VII, CPC. SITUAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTE. ESCRITOS OBTIDOS PELO AUTORES PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO LEVADOS A CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO E INJUSTIFICADAMENTE JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. III. CAUSAS LEGAIS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. (...) 2. Erro de Fato. Quatro são os requisitos para reconhecimento da procedência do pedido rescisório fundado em erro de fato: i) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido proferida em sentido diverso; ii) a apuração do equívoco factual deve ser realizada pelo exame das provas produzidas no processo originário, de forma que vedada a produção de prova no procedimento em que postulada a rescisão do julgado; iii) haver alegação relativa a fato não controvertido no processo originário, ou porque as partes não o alegaram e não caberia ao juiz conhecê-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; iv) inexistência de pronunciamento judicial a respeito da alegação de fato, pois a má apreciação de prova não dá ensejo à ação rescisória. 2.1. No caso concreto, não se verificam essas situações caracterizadoras do erro de fato, uma vez que houve expresso pronunciamento judicial sobre todas as questões fáticas controvertidas, não foi admitido fato inexistente nem considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. (...) (Acórdão 1777677, 00345361220168070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, verifica-se que a alegação da autora é lastreada em argumentos que poderiam ter sido apresentados ao Juízo à época da lide, mas não o foram. Assim, resta evidenciado que não houve, por parte do Juízo, a consideração de fato inexistente ou desconsideração de fato demonstrado. Não há qualquer consideração na sentença acerca do usufruto instituído em favor de terceiro em relação a um dos imóveis, uma vez que a matéria não fora aventada pela autora, que apresentou contestação apenas sobre argumentos diversos ressaltados no relatório da sentença: Devidamente citada (ID 55394437), a parte ré apresentou contestação (ID 57753171). Impugnou o valor da causa, pois foi indicado o valor total dos aluguéis e não só a parte que competiria ao autor. Afirmou, ainda, que nas ações de arbitramento, o valor da causa corresponde à doze meses de aluguel, indicando como valor correto o montante de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Afirmou que o termo inicial dos aluguéis é a data da citação e que o valor deve ser apurado por oficial de justiça. Apresentou reconvenção (ID 57753171 - Pág. 8), alegando que o imóvel situado no 25o Quarteirão Urbano, Série Sul da Rua Esperanto, fazendo esquina para a Rua Professor Benedito Lemos, Bairro Monte Castelo, Teresina-PI ficou na posse exclusiva do autor, indicando uma estimativa de aluguel de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo direito a metade dessa quantia. Requereu a apuração do valor dos aluguéis por oficial de justiça, a expedição de ofício a CEF para indicar o valor das prestações pagas por ela e a fixação dos aluguéis nos termos indicados, ressaltando que em relação ao imóvel do Lago Norte, a cota parte deve ser proporcional aos pagamentos realizados após a separação de fato, realizados exclusivamente pela ré. Requereu a procedência do pedido reconvencional com a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de 50% do valor dos aluguéis do imóvel situado em Teresina-PI desde a citação. Anexou documentos. (destaquei) A mera instituição do usufruto vitalício em 1984 em favor da mãe da autora não é capaz de demonstrar, por si só, que a autora atualmente não esteja exercendo o domínio sobre o bem imóvel, sequer demonstrado nos autos a idade e comprovada a posse pela usufrutuária. A reabertura da análise de tais fatos, não suscitados no decorrer da ação de arbitramento de aluguéis, somente após a prolação da sentença e diante da inexistência de provas cabais, viola a segurança jurídica. Sendo assim, a princípio, não se verifica a probabilidade do direito invocado à rescisão da sentença, quando a prova documental suscitada não é bastante para infirmar a conclusão da sentença, uma vez mantida a comprovação da propriedade da autora sobre o bem. A autora também alega que não exercia a posse exclusiva no imóvel situado no Lago Sul, Brasília – DF, pois residia à época com os filhos comuns do ex-casal, tornando indevida a cobrança de aluguéis. Todavia, a sentença se referiu à posse exclusiva do bem em exclusão ao coproprietário, não tratando sobre o exercício da posse também pelos filhos. Afirmou o juiz sentenciante que “o condômino que não está na posse do bem pode exigir indenização pelo uso com exclusividade pelo outro condômino”. Assim, não há qualquer erro de fato, tendo em vista que o requerimento de não pagamento em razão da presença dos filhos não foi realizado durante a tramitação do processo e, ainda hoje, é indeferido em casos semelhantes, conforme julgados abaixo: CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PARTILHADO PELO EX-CONJUGE. COABITAÇÃO COM OS FILHOS DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONTRÁRIA.. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de 50% do valor do aluguel do imóvel utilizado exclusivamente por um dos ex-cônjuges. 2. A partir da partilha no divórcio, emerge, em favor do ex-cônjuge que não se encontra na posse do imóvel comum o direito de exigir indenização relativamente à sua quota parte, quanto ao uso exclusivo da propriedade em relação àquele que a ocupa. 3. Os frutos que provêm de coisa comum deverão ser partilhados entre os condôminos na proporção de seu quinhão, conforme preceituam os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 4. Determinada a partilha do bem em ação de divórcio e permanecendo o requerido na posse e uso exclusivo do imóvel, o encargo de indenizar a coproprietária pelos frutos correspondentes à sua quota parte não é afastado pela coabitação no imóvel com a prole comum ou pela cessão do imóvel, mesmo que gratuita, em benefício de terceiros. 5. O termo inicial da obrigação se dá a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1410898, 07194171920208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS RESPECTIVOS ALUGUERES MENSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização mensal em desfavor de ex-cônjuge em virtude do exercício da posse direta e em decorrência do uso exclusivo de bem imóvel adquirido na constância do matrimônio. 2. O fato de ter o réu utilizado exclusivamente as utilidades do imóvel residencial anteriormente compartilhado pelo casal autoriza o recebimento de indenização, pela parte adversa, correspondente ao aluguel mensal, pois, ao contrário, haveria o enriquecimento sem causa do demandado. 3. A despeito do teor das alegações expostas pelo ora apelado no sentido de que o imóvel também se destina à moradia dos filhos comuns do casal, esses fatos não impedem o pagamento de indenização à autora, em decorrência do uso exclusivo do imóvel. 3.2. Essa particularidade não produz eficácia em relação ao valor da obrigação mensal. Aliás, a questão relativa aos alimentos a serem pagos abarcará também as despesas com moradia. 4. Recursos conhecido e provido. (Acórdão 1779047, 07620905120218070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, a lide foi julgada de acordo com os fatos e documentos levados pelas partes à época, não sendo possível se verificar, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer erro passível de correção pela via excepcional da ação rescisória, o que evidencia que a questão está superada em razão da estabilidade da coisa julgada. Em verdade, o que se verifica é que, após sofrer a condenação e passar a suportar cobranças na fase de liquidação de sentença, a autora deseja rever sua condenação, com fundamento em questões que poderia ter alegado no momento oportuno, o que demonstra que há o objetivo de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é incabível. Neste sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência, amparada na teoria da aparência, proclama a validade da citação efetivada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça como responsável pelo recebimento de correspondências na sede ou na filial de pessoa jurídica. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1407815, 07132340720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1330697, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa linha, considerando que a concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela, conforme autoriza o art. 969 do CPC, e na esteira do que preconizado pelo art. 300, do mesmo Código, além do periculum in mora, está condicionada a probabilidade do direito, o que não se revela presente no caso dos autos, como visto acima, assim, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda (art. 969, CPC). 2. No caso, constatou-se que a pretensão perseguida é controversa, bem como que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações da autora. Assim, não se evidenciou a probabilidade do direito, o que impõe a revogação da tutela de urgência concedida. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1393403, 07165710420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Ausentes esses requisitos, deve-se indeferir o pedido, sobretudo ante a necessidade de preservação da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1324308, 07205252920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela visando a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda. 2. Inviável a antecipação de tutela se a autora/agravante não se desincumbiu, ab initio, de demonstrar haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pressuposto para a medida vindicada (artigo 300 do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1165454, 07221191520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora. Cite-se o réu, com prazo de 20 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 18:37:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador